Tribunal: TJES
Processo: 5022022-52.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022022-52.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILZA RIBEIRO DA FONSECA e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. UTILIZAÇÃO CONTÍNUA DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Marilza Ribeiro da Fonseca e por Banco BMG S.A. contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Serra, nos autos de ação declaratória cumulada com indenizatória, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Sustenta a autora que os descontos realizados em seu benefício previdenciário comprometeram sua subsistência, pleiteando a majoração da indenização por danos morais. O banco, por sua vez, defende a regularidade da contratação e a inexistência de vício de consentimento ou de dano extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A própria autora reconhece, na petição inicial, a existência do negócio jurídico, inclusive detalhando valores contratados, montante já pago e valor atualmente descontado em folha, o que evidencia a existência do vínculo contratual.

Os extratos juntados aos autos demonstram a continuidade da relação contratual e a averbação legítima para os descontos em benefício previdenciário, evidenciando a sucessão entre os contratos e a manutenção da relação jurídica.

A utilização recorrente do cartão de crédito desde 2008, para saques e transações diversas, revela ciência inequívoca da natureza do produto contratado, afastando a tese de desconhecimento da modalidade RMC.

O banco apresentou o “Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado”, devidamente assinado, e o comprovante de transferência dos valores à autora, contendo informações claras sobre a natureza do negócio, a forma de pagamento e os encargos aplicáveis.

Não se verificam nos autos elementos que indiquem falha no dever de informação ou qualquer vício de consentimento, tampouco condição que comprometesse a capacidade da autora para compreender o contrato.

A jurisprudência do TJES confirma a validade dos contratos de RMC quando demonstrada a ciência e a utilização pelo consumidor, afastando alegações genéricas de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco BMG S.A. provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento
:

A demonstração da contratação regular de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), aliada à sua utilização consciente e reiterada pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.

A presença de informações claras nos documentos contratuais e a ausência de qualquer limitação de discernimento do contratante inviabilizam a configuração do alegado vício.

É legítimo o desconto em folha de pagamento oriundo de contrato de cartão de crédito consignado, desde que comprovada a anuência do consumidor e a utilização efetiva do produto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, art. 85, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5004350-44.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 04.08.2023;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5009959-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Banco BMG S.A. e julgar prejudicado o apelo da autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5022022-52.2022.8.08.0048

APELANTE/
APELADO
:
MARILZA RIBEIRO DA FONSECA

APELADO/
APELANTE
:
BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação declaratória ajuizada por Marilza Ribeiro da Fonseca em face de Banco BMG S.A., que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões id. 14695713 sustenta a autora, em síntese, que os descontos efetuados em sua única fonte de renda comprometeram sua subsistência, sendo mister a majoração dos danos morais.

Por seu turno, a instituição financeira apelou – id. 14695714 – destacando a regularidade da contratação, considerando a clareza das informações prestadas e a efetiva utilização do cartão de crédito e do limite de saque pela consumidora, o que afastaria qualquer vício de consentimento.

Caso superada tal alegação, argumenta que os fatos narrados não acarretaram lesão extrapatrimonial, sendo pleiteada, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Pois bem.

A controvérsia dos autos diz respeito a eventual vício na contratação, informando a autora que nunca pretendeu firmar contrato de cartão de crédito consignado.

O juízo
a quo
acolheu os pedidos iniciais sob o argumento de que o banco BMG não teria apresentado o contrato supostamente firmado.

Nada obstante, entendo que o caso comporta solução diversa.

Afinal, a questão da existência do vínculo contratual entre as partes é matéria incontroversa. A própria requerente reconhece e detalha a relação jurídica em sua petição inicial, ao afirmar:

a parte Autora contraiu na referida modalidade “RMC” o valor de R$ 822,00 (oitocentos e vinte e dois reais) em 23/07/2015 e, até a presente data, adimpliu o montante de R$ 6.776,80 (seis mil e setecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), sem qualquer previsão de término. Atualmente, o valor descontado em folha é de R$ 78,80 (setenta e oito reais e oitenta centavos), conforme extrai-se dos extratos anexos".

Tal narrativa, por si só, já evidencia a existência do negócio jurídico, tornando equivocada a premissa do juízo de primeiro grau.

Corroborando a existência da avença, o extrato do INSS (id. 14695307), juntado pela própria autora, demonstra que o contrato de RMC anterior, de n° 1286529, foi liquidado e, na mesma data de 23/07/2015, foi gerado o novo de n° 6292789, aqui em discussão, ratificando a continuidade da relação contratual e a legitimidade da averbação para os descontos.

Fixado este ponto, necessário averiguar se, no caso, restou configurada a existência de eventual vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

E, sem delongas, adianto que tais alegações não se sustentam.

Da análise das faturas anexadas à contestação (id. 14695312), percebe-se que a consumidora mantém relação com a instituição financeira desde, pelo menos, o ano de 2008, utilizando o cartão de crédito de forma recorrente para a realização de saques e de diversas transações comerciais em estabelecimentos variados.

Tal comportamento, reiterado por anos, é incompatível com a alegação de que desconhecia a natureza e as funcionalidades do produto contratado. A utilização contínua e consciente do cartão de crédito denota a anuência da apelante com os termos pactuados, afastando a tese de que pretendia contratar modalidade diversa de crédito.

A instituição financeira, por seu turno, logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação ao juntar o primeiro “Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado” devidamente assinado (id. 14695312), bem como o comprovante de transferência do valor do saque para a conta de titularidade da autora.

O referido instrumento é explícito ao qualificar a natureza do negócio como um cartão de crédito, detalhando suas funcionalidades e a forma de pagamento mediante desconto do valor mínimo da fatura diretamente do benefício previdenciário, com a incidência de encargos sobre o saldo devedor rotativo.

Desse modo, entendo que todas as informações relativas ao negócio jurídico foram transmitidas à consumidora de forma clara e suficiente, em consonância com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta o alegado vício na contratação.

Não há nos autos qualquer demonstração de impedimento intelectual que pudesse retirar-lhe o pleno conhecimento do que estava sendo contratado, especialmente ao se considerar a sua longa e habitual relação com o produto financeiro.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a validade de tais contratos quando há prova da ciência e utilização pelo consumidor

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na situação dos autos, em que pesem as alegações da agravante no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se nos autos a subscrição pela recorrente, autora na demanda originária, do “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” bem como da “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. Ou seja, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, porquanto a primeira informação constante na cláusula IX é expressa e destacada nesse sentido. 2. Consta também dos autos, faturas mensais relativas ao referido cartão, dentre as quais é possível visualizar a sua utilização para o saque do valor do empréstimo e para compras/saques complementares.
3. Lado outro, neste momento processual, não se identifica nos autos indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Precedentes.
4. Desse modo, o produto questionado pela autora, cuja comercialização possui amparo legal, descontado em sua folha de pagamento foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida por ela à instituição bancária
. Sob outro aspecto, a suspensão dos descontos abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004350-44.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 04/08/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura
. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5009959-42.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Data do julgamento 16/12/2022).

Portanto, demonstrada a regularidade da contratação, a ciência inequívoca da autora sobre a modalidade contratual e a efetiva utilização do cartão de crédito por um longo período, impõe-se a reforma da sentença.

De conseguinte,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Banco BMG S.A. e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

Em consequência, resulta prejudicado o apelo da autora.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)